Tribunal: CARF
Processo: 10840.903779/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903779/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.805 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de maio de 2023
Recorrente
CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
CRÉDITO IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PAGAMENTO
POR ESTIMATIVA CONFIRMADO EM SALDO NEGATIVO.
Eventual crédito relativo a pagamento indevido ou a maior, aproveitado como
parcela de crédito de saldo negativo já consolidado, não poderá ser objeto de
novo pedido de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 11-61.358 de 11 de
dezembro de 2018, da 5a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903779/2013-10
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.805 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903779/2013-10

Em desfavor do contribuinte acima identificado não foi homologada a compensação -
Declaração de Compensação (DCOMP) No 39821.46240.181109.1.3.04-8584, por
inexistência de crédito. De acordo com o Despacho Decisório emitido pela autoridade
tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Ribeirão Preto (DRF/RPO), o
lançamento tributário decorrera da inexistência do pagamento a maior do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao código de receita 2362, pago no dia
30/5/2008, em virtude de terem sido localizados um ou mais pagamentos sem saldo
reconhecido para compensação dos débitos informados na DCOMP, conforme imagem
abaixo reproduzida (fl. 7):

2. O interessado apresenta manifestação de inconformidade (fls. 14 a 18) na qual alega,
em síntese: a) que pleiteia crédito do IRPJ no valor de R$ 95.679,77 (+Selic), pois no
período de apuração de abril 2008 a empresa devia R$ 31.906,99, mas recolheu R$
127.586,46, conforme demonstrado na retificação das declarações; b) que não foi
detalhado no DD um motivo para o indeferimento da compensação; c) que coloca à
disposição todo o acervo contábil para possibilitar a conferência integral dos valores
recolhidos a maior.
A 5a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
3. A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se toma
conhecimento.
4. No caso em apreço, a empresa interessada, ora Reclamante, informou em sua
PER/DCOMP ser detentora de um crédito no valor original de R$ 95.679,77, resultado
de pagamento a maior do IRPJ, período de apuração 30/4/2008. A autoridade tributária
da DRF/Ribeirão Preto emitiu Despacho Decisório declarando não homologada a
compensação, por inexistência do crédito, visto não ter reconhecido pagamento para
find de compensação com os débitos informados na DCOMP. Assim, efetuou-se a
cobrança dos débitos confessados na DCOMP.
4.1. A defesa argumenta sinteticamente que possui de fato um crédito relativo a
pagamento a maior, conforme retificação das declarações.
5. A controvérsia no presente processo está centrada no pagamento a maior da
estimativa do IRPJ referente ao período de apuração abril de 2008, no valor original de
R$ 95.679,77, sendo o total do DARF igual a R$ 127.586,46.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.805 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903779/2013-10

6. No entanto, o citado pagamento foi confirmado como parcela de crédito de saldo
negativo do IRPJ, ano-calendário 2008, conforme análise realizada pela DRF/Ribeirão
Preto, no âmbito da DCOMP No 01907.53282.181109.1.7.02-2046, processo de crédito
No 10840.900970/2013-00, objeto de julgamento nesta mesma data (Acórdão
DRJ/Recife No 61.357). Vejamos trechos pertinentes do mencionado processo:
(...) fl. 16 - Composição do saldo negativo IRPJ - AC 2008 - no Despacho Decisório da
DCOMP 01907.....:
(...) fl. 18: detalhamento do crédito, que acompanha o DD - pagamentos confirmados,
integrantes do saldo negativo IRPJ:

(...) fl. 405 - tela de confirmação do pagamento para fins de composição do saldo
negativo - IRPJ - ano-calendário 2008, realizada pela unidade:

(...) Decisão - Acórdão DRJ/Recife No 61.357, de 11/12/2018:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade para determinar, nos termos do
relatório e voto anexos:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.805 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903779/2013-10

A) reconhecimento parcial do direito creditório referente ao saldo negativo do IRPJ,
ano-calendário 2008, no valor original de R$ 220.121,23, conforme cálculo abaixo
demonstrado:
(1) Parcelas de crédito confirmadas no DD = 17.750,19 (IRRF) + 658.051,02
(pagamentos por estimativa) = R$ 675.801,21
(2) Parcelas de crédito confirmadas adicionalmente após o julgamento = 224.288,79
(IRRF) + 36.058,75 (estimativa compensada de jan 2008) = R$ 260.347,54
(3) Total das parcelas de crédito confirmadas = R$ 936.148,75
(4) IRPJ devido = R$ 716.027,52
(5) = (3) menos (4) = Saldo Negativo IRPJ AC 2008 reconhecido = R$ 220.121,23.
(...)
6.1. Então, como se observa, o pagamento a maior ora em lide foi aproveitado
integralmente para fins de composição de parcelas de crédito no cálculo do saldo
negativo do IRPJ em processo anterior. Sendo assim, o pleito do contribuinte não
poderá ser atendido, tendo em vista que o crédito relativo a pagamento indevido ou a
maior, aproveitado como parcela de crédito de saldo negativo já consolidado, não
poderá ser objeto de novo pedido de restituição ou compensação. A admissão de tal
hipótese configuraria duplicidade de utilização de uma mesma parcela de crédito.
7. Quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa, porquanto estaria o despacho
decisório sem a devida explicação da ocorrência, não procede o argumento da
Reclamante, pois foi formalmente cientificado do despacho e de todos os elementos e
razões que embasaram o indeferimento da compensação. O próprio contribuinte admite
o esclarecimento da questão em sua manifestação de inconformidade: (...)
7.1. Não há dúvida, pois, de que lhe foi devidamente proporcionada a oportunidade de
exercício de ampla defesa, e foi nessa intenção que pretendeu apresentar a manifestação
acostada às fls. 14 a 18, acompanhada de documentos em suporte aos seus argumentos.
7.2. Cabe ressaltar, ainda, que no processo administrativo fiscal, além da preterição ao
direito de defesa que, conforme destacado acima não ocorreu neste caso, somente cabe
falar em nulidade absoluta do processo quando haja decisão proferida por autoridade
incompetente, o que também não ocorreu. Assim, não se observando qualquer das
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72, não há nenhuma
nulidade a ser considerada.
8. De todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade para
determinar o não reconhecimento do direito creditório, nos termos do presente voto.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário nos seguintes termos, in verbis:
(...)No exercício 2009, ano base 2008, a Recorrente era optante pelo Lucro Real,
modalidade Estimativa Mensal.
Nesta modalidade, a interessada calculava o IRPJ com base em estimativa, e
espontaneamente recolhia os valores assim apurados.
Por erro do setor contábil, no mês de Abril de 2008 calculou-se e pagou-se
erroneamente R$ 127.586,46, quando devia apenas R$ 31.906,69, o que pode ser
confirmado pela DIPJ/2009 juntada às folhas 31 a 65.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.805 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903779/2013-10

Portanto, foi paga estimativa a maior, em R$ 95.679,77, crédito que segundo a
legislação vigente era passível de restituição ou compensação.
Portais motivos, apurou-se créditos de Pagamento Indevido ou a Maior do IRPJ em sua
escrita fiscal, referente ao exercício 2009, ano calendário 2008, competência Abril de
2008, no montante de R$ 95.679,77, mais atualização com juros moratórios.

Assim, observando esta regra, a manifestante apurou créditos de Pagamento
Indevido ou a Maior do IRPJ/2009, no valor de R$ 95.679,77, devidamente escriturado
em seus registros contábeis/fiscais, e possuindo débitos da mesma Fazenda Pública,
transmitiu a Declaração de Compensação pertinente, que não foi aceita pela Receita
Federal do Brasil.
Portanto, o procedimento desta Manifestante foi de todo correto, pois os créditos são
oriundos de pagamento a maior que o devido na Competência Abril/2008.
Anexamos planilha demonstrando apuração de todos os recolhimentos realizados por
estimativa, onde demonstra o valor recolhido a maior na competência de abril/2008 que
fora compensado na competência de maio/2008.
Informamos outrossim, que o valor da multa referente ao débito, até a data da efetiva
entrega do PERDCOMP, foi compensado através da PERDCOMP n°
22430.98990.241209.1.7.02-0651.
Por todos os motivos já declinados, conclui-se pela existência do credito demonstrado e
pela pertinência da compensação pleiteada.
A principal alegação do Sr. Relator pela improcedência seria a utilização em
duplicidade do pagamento, pois segundo o relator João Wanderley Regueira Filho,
entendeu que "Eventual crédito relativo a pagamento indevido ou a maior, aproveitado
como parcela de crédito de saldo negativo já consolidado, não poderá ser objeto de
novo pedido de restituição ou compensação."
Com tal interpretação, foi julgada improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Mas vejamos o equívoco do julgador "a quo", pois este entendeu que o valor de R$
95.679,77 fez parte ou foi aproveitado como parcela de crédito de saldo negativo
consolidado, quando na verdade isto não ocorreu.
Tanto é que o valor de R$ 95.679,77 continua a ser exibido como disponível no site da
Receita Federal do Brasil até hoje, como demonstra a pesquisa que estamos anexando a
este Recurso Voluntário, pesquisa esta extraído do site da RFB.
Na folha 20 deste processo, foi juntada planilha com a demonstração de cada valor que
a empresa tinha que recolher, sendo facilmente verificável que em Abril a empresa
recolheu a maior, o qual foi aproveitado para Maio. Aliás, podemos frisar que se
tratando de empresa prestadora de serviços, diversos valores são retidos pelos
tomadores de serviços, e isto também tem que ser levado em conta para apurar os
valores a recolher, dos quais se desconta as retenções de IRPJ sofridas.
Além do valor compensado em Maio de 2008, a empresa complementou o recolhimento
com DARF no dia 30/06/2008, no valor de R$ 26.565,35.
No item "6.1" do Acórdão em debate, o Sr. Relator entendeu que caso fosse deferido o
pedido, a empresa estaria duplamente beneficiada, pois em seu entendimento o valor
seria aproveitado para compor o saldo negativo anual do IRPJ.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.805 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903779/2013-10

Pensamos que é um grande equívoco do relator a quo, pois o IRPJ pago por Lucro Real
estimado, como foi o caso do exercício 2009, ano-base 2008, tem exatamente esta
premissa, qual seja: No final do período (dezembro de 2008) calcula-se o Lucro Real
verdadeiro (o cálculo durante o ano é estimado), e deste cálculo subtrai-se o valor pago
nos 11 meses anteriores, subtrai-se também as retenções sofridas, e desta comparação
conclui-se se houve pagamento a maior ou menor que o correto.
Se desta comparação, houve menos IRPJ pago do que o correto, haveria necessidade de
se complementar o imposto, até 31 de janeiro de 2009.
Ao contrário, na comparação, tendo havido mais recolhimento do que o correto,
conclui-se que houve saldo negativo do IRPJ.
Se a empresa apurou Saldo Negativo de IRPJ ao final do ano de 2008, é porque pagou e
sofreu retenção mais do que devia. Não que está havendo duplicidade de utilização dos
R$ 95.679,77, mas sim que todos os pagamentos feitos por estimativa devem ser
somados e comparados com o imposto correto anual a pagar.
No caso, os valores compensados e aqui discutidos de R$ 95.679,77 faz parte da
estimativa de Maio de 2008, e deve sim compor a base de cálculo negativa de IRPJ, sem
qualquer implicação no uso em duplicidade. Não é só porque é uma compensação que
terá tratamento diferente, pois se fosse pagamento teria o mesmo tratamento no cálculo
da base de cálculo do IRPJ.
Portanto, concluímos que o julgador equivocou-se redondamente em suas razões,
requerendo-se dos Senhores Conselheiros do CARF que reformem a decisão da
Delegacia de Julgamento, pois estará corrigindo erro interpretativo.
IV - DA COMPENSAÇÃO DO VALOR APURADO A MAIOR DE IRPJ COM
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS
Tendo a manifestante apurado crédito a maior do IRPJ na competência de abril/2008, ou
seja, em valor maior que o devido, requer-se que o valor assim escriturado, seja
efetivamente considerado como indébito, e acrescido dos juros moratórios previstos na
Lei 9.250/95, art. 39, ou seja, na mesma proporção daqueles cobrados pelo fisco pelo
atraso no pagamento de seus tributos.
Requer-se que os valores assim atualizados sejam compensados com quaisquer tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme disciplina o artigo
74 da lei n° 9.430/96, facultando-se ao fisco a conferencia dos mesmos, e em especial
sobre aqueles já cadastrados nos processos 10840.904111/2013-81, ou processo atrelado
a este.
A contribuinte demonstrou nos arquivos transmitidos os valores escriturados pelo
recolhimento a maior/retenções sofridas, cujo ônus foi da própria credora, e coloca a
disposição do fisco todo o acervo que possibilite a conferencia integral desses valores
recolhidos a maior, bem como daqueles a serem recolhidos em momento futuro, e dos
valores compensados.
V - DO PEDIDO
a) Tendo a manifestante apurado crédito de Pagamento Indevido ou a Maior do IRPJ do
exercício 2009, em montante igual ao que foi compensado, é de ser deferido o pedido de
compensação com os débitos ora cobrados;
b) Seja declarada por Acórdão desta Colenda Tuma, o direito à compensação, e seja
reformado o Despacho Decisório da DRF/RIBEIPvÃO PRETO, bem como o Acórdão
11-61.358, da DRJ/Recife;
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.805 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903779/2013-10

c) Seja reconhecido que a Fazenda Pública Federal deva ressarcir a esta manifestante os
valores indevidamente recolhidos do IRPJ, autorizándose a compensação do valor
apurado com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
devidamente corrigidos desde a data de sua escrituração. (...)

Face o exposto e pelo mais que certamente será completado com o esclarecedor saber
jurídico de Vossas Senhorias, esta empresa Contribuinte requer o provimento do pedido
de Compensação, por entender estar configurado o direito líquido e certo em prol da
recorrente, para que haja compensação com o crédito pago a maior do IRPJ ref a
competência de 04/2008, autorizando-se o órgão administrador dos tributos plena
conferência dos documentos e cálculos da recorrente, e que o Despacho Decisorio
057845203, de 02/08/2013, bem como o Acórdão 11-61.358, da DRJ/Recife sejam
reformados, por ser medida de inteira Justiça!
Requer-se ainda a juntada de Consulta do site da RFB constando os R$ 95.679,77 como
disponíveis, e cópias de todos os pagamentos de estimativa do IRPJ realizados no ano-
báse 2008 para instruir este Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia a
homologação, na íntegra, da declaração de compensação (PER/DCOMP)
39821.46240.181109.1.3.04-8584, o contribuinte sustenta que:
Por erro do setor contábil, no mês de Abril de 2008 calculou-se e pagou-se
erroneamente R$ 127.586,46, quando devia apenas R$ 31.906,69, o que pode ser
confirmado pela DIPJ/2009 juntada às folhas 31 a 65.
Portanto, foi paga estimativa a maior, em R$ 95.679,77, crédito que segundo a
legislação vigente era passível de restituição ou compensação.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.805 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903779/2013-10

O Acórdão recorrido por sua vez, nega o pleito da recorrente no seguinte sentido:
(...)5. A controvérsia no presente processo está centrada no pagamento a maior da
estimativa do IRPJ referente ao período de apuração abril de 2008, no valor original de
R$ 95.679,77, sendo o total do DARF igual a R$ 127.586,46.
6. No entanto, o citado pagamento foi confirmado como parcela de crédito de saldo
negativo do IRPJ, ano-calendário 2008, conforme análise realizada pela
DRF/Ribeirão Preto, no âmbito da DCOMP No 01907.53282.181109.1.7.02-2046,
processo de crédito No 10840.900970/2013-00, objeto de julgamento nesta mesma
data (Acórdão DRJ/Recife No 61.357). Vejamos trechos pertinentes do mencionado
processo:
Nesse contexto, não assiste razão ao recorrente, isso porque é fácil concluir que o
pleito negado no presente processo não implica na negativa do direito creditório por ele
requerido no valor de R$ 95.679,77, uma vez que o crédito decorrente de pagamento a maior ou
indevido foi efetivamente confirmado como parcela de crédito de saldo negativo do IRPJ, ano-
calendário 2008, conforme análise realizada pela DRF/Ribeirão Preto, no âmbito da DCOMP
No 01907.53282.181109.1.7.02-2046, processo de crédito No 10840.900970/2013-00
Destaco ainda, que processo no 10840.900970/2013-00, se encontra com este
relator e faz parte da mesma sessão de julgamento do presente processo e, a confirmação do
crédito aqui pleiteado permanece confirmada, razão pela qual entendo que não merece prosperar
os argumentos suscitados pela recorrente e adoto os fundamentos consignados no acórdão
recorrido relativamente a essas matérias como razões de decidir, valendo-me do disposto no § 1o
do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF –
RICARF:
5. A controvérsia no presente processo está centrada no pagamento a maior da
estimativa do IRPJ referente ao período de apuração abril de 2008, no valor original de
R$ 95.679,77, sendo o total do DARF igual a R$ 127.586,46.
6. No entanto, o citado pagamento foi confirmado como parcela de crédito de saldo
negativo do IRPJ, ano-calendário 2008, conforme análise realizada pela DRF/Ribeirão
Preto, no âmbito da DCOMP No 01907.53282.181109.1.7.02-2046, processo de crédito
No 10840.900970/2013-00, objeto de julgamento nesta mesma data (Acórdão
DRJ/Recife No 61.357). Vejamos trechos pertinentes do mencionado processo:
(...) fl. 16 - Composição do saldo negativo IRPJ - AC 2008 - no Despacho Decisório da
DCOMP 01907.....:

(...) fl. 18: detalhamento do crédito, que acompanha o DD - pagamentos confirmados,
integrantes do saldo negativo IRPJ:

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.805 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903779/2013-10

(...) fl. 405 - tela de confirmação do pagamento para fins de composição do saldo
negativo - IRPJ - ano-calendário 2008, realizada pela unidade:

(...) Decisão - Acórdão DRJ/Recife No 61.357, de 11/12/2018:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade para determinar, nos termos do
relatório e voto anexos:
A) reconhecimento parcial do direito creditório referente ao saldo negativo do IRPJ,
ano-calendário 2008, no valor original de R$ 220.121,23, conforme cálculo abaixo
demonstrado:
(1) Parcelas de crédito confirmadas no DD = 17.750,19 (IRRF) + 658.051,02
(pagamentos por estimativa) = R$ 675.801,21
(2) Parcelas de crédito confirmadas adicionalmente após o julgamento = 224.288,79
(IRRF) + 36.058,75 (estimativa compensada de jan 2008) = R$ 260.347,54
(3) Total das parcelas de crédito confirmadas = R$ 936.148,75
(4) IRPJ devido = R$ 716.027,52
(5) = (3) menos (4) = Saldo Negativo IRPJ AC 2008 reconhecido = R$ 220.121,23.
(...)
6.1. Então, como se observa, o pagamento a maior ora em lide foi aproveitado
integralmente para fins de composição de parcelas de crédito no cálculo do saldo
negativo do IRPJ em processo anterior. Sendo assim, o pleito do contribuinte não
poderá ser atendido, tendo em vista que o crédito relativo a pagamento indevido ou a
maior, aproveitado como parcela de crédito de saldo negativo já consolidado, não
poderá ser objeto de novo pedido de restituição ou compensação. A admissão de tal
hipótese configuraria duplicidade de utilização de uma mesma parcela de crédito.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.805 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903779/2013-10

7. Quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa, porquanto estaria o despacho
decisório sem a devida explicação da ocorrência, não procede o argumento da
Reclamante, pois foi formalmente cientificado do despacho e de todos os elementos e
razões que embasaram o indeferimento da compensação. O próprio contribuinte admite
o esclarecimento da questão em sua manifestação de inconformidade: (...)
7.1. Não há dúvida, pois, de que lhe foi devidamente proporcionada a oportunidade de
exercício de ampla defesa, e foi nessa intenção que pretendeu apresentar a manifestação
acostada às fls. 14 a 18, acompanhada de documentos em suporte aos seus argumentos.
7.2. Cabe ressaltar, ainda, que no processo administrativo fiscal, além da preterição ao
direito de defesa que, conforme destacado acima não ocorreu neste caso, somente cabe
falar em nulidade absoluta do processo quando haja decisão proferida por autoridade
incompetente, o que também não ocorreu. Assim, não se observando qualquer das
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72, não há nenhuma
nulidade a ser considerada.
8. De todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade para
determinar o não reconhecimento do direito creditório, nos termos do presente voto.
Isto posto, nos exatos termos do quanto já decidido nos autos do processo no
10840.900970/2013-00, segundo o qual já reconhece a parcela de crédito no valor de R$
95.679,77 cujo computo o recorrente pretende que seja reconhecido no presente processo, voto
por negar provimento ao Recurso Voluntário.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 108
DF CARF MF
Original